Tribunal: TJDFT
Processo: 0719636-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR RECALCULADO NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DA CÉDULA, COMO BASE DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO DA DIFERENÇA.
1. Conforme assentado no título executivo judicial, determinou-se a devolução da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado no mesmo período (41,28%), corrigido monetariamente a partir do pagamento a maior. Para obtenção desse valor, deve ser utilizada como base de cálculo o valor existente na data da liquidação da cédula, que corresponde ao momento do surgimento do crédito.
2.Recurso conhecido e não provido.